Tribunal: TJMT
Processo: 1017815-39.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017815-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 039.610.091-04 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IDEMAR MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 044.958.471-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Regressão cautelar de regime. Falta grave. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de
paciente
que cumpria pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico, questionando decisão que determinou a regressão cautelar do regime prisional para o fechado, em razão de descumprimento das condições impostas.

A defesa alegou ausência de dolo e desconhecimento quanto à necessidade de recarga do dispositivo. Pedido liminar indeferido. Parecer ministerial pelo não conhecimento ou, alternativamente, pela denegação da ordem

II. Questão em discussão

2.
H
á duas questões em discussão:

(i) definir se o habeas corpus constitui via processual adequada para impugnar decisão que decreta regressão cautelar de regime prisional; e

(
ii
) verificar se a ausência de dolo na desativação do dispositivo de monitoração eletrônica afasta a caracterização de falta grave e, consequentemente, a regressão cautelar do regime prisional.

III. Razões de decidir

3.
O habeas corpus é cabível para análise de situações em que a decisão impugnada repercute direta ou reflexamente na liberdade de locomoção do paciente.

4.
A decisão impugnada fundamenta-se no descumprimento das condições do regime semiaberto, especialmente pela desativação prolongada da
tornozeleira
eletrônica e pela ausência de comunicação do apenado com a Central de Monitoramento.

5
.
A regressão cautelar do regime prisional, nos termos da Lei de Execução Penal, é medida legítima quando constatada a prática de falta grave, sendo válida sua adoção com base no poder geral de cautela do juízo da execução.

6
.
A alegação de ausência de dolo na conduta do paciente não afasta a configuração da falta grave, especialmente diante da reiterada tentativa da Central de Monitoramento em contatá-lo e da realização de audiência de justificação, na qual a justificativa apresentada foi considerada insuficiente pela autoridade judicial.

7
.
O habeas corpus não se presta à reavaliação aprofundada do conjunto probatório, sendo a via processual adequada para contestar a decisão
a
interposição de agravo em execução.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
"1.
O habeas corpus é cabível para impugnar decisões que impliquem ameaça direta ou reflexa à liberdade de locomoção. 2.
A decisão que determina a regressão cautelar de regime prisional por descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto, com base na desativação do monitoramento eletrônico e na ausência de resposta a sucessivos contatos pela Central de Monitoramento, encontra amparo no art. 118 da LEP e no poder geral de cautela do juízo da execução.
3
. A ausência de dolo direto na conduta do apenado não impede o reconhecimento da falta grave quando constatada a inobservância injustificada das condições impostas.
4
. O habeas corpus não é meio processual adequado para reexame aprofundado de matéria fático-probatória, cabendo à defesa utilizar o recurso de agravo em execução para esse fim."

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP,
arts
.
39, V
; 50, VI; 118, caput e I; 146-C,
p.u
., I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 182.387
AgR
, Rel. Min. Luiz
Fux
, Primeira Turma, j. 29.05.2020; STJ,
AgRg
no HC n. 728.791/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.04.2022; STJ,
AgRg
no HC n. 803.612/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.03.2023; TJMT, N.U 1019884-83.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 02.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
a

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em favor de
Jefferson Santos de Oliveira Silva
, apontando como autoridade coatora o Ju
ízo
da
Vara
Única

da Comarca de
Poconé
/MT
.

Depreende-se
desta
impetração que o paciente responde ao Processo
Executivo de Pena
n.
2000029-46.2023.8.11.0028

no qual é executada a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, decorrente da sentença condenatória prolatada n
os autos da
Ação Penal n.
1000756-90.2021.8.11.0028
.

Consta
, ainda,
que a
pena remanescente
, correspondente a
5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 11 (onze) dias,
vinha sendo cumprida
pelo paciente
em regime semiaberto, com a imposição de monitoração eletrônica
. No entanto,
em

27
de junho de
2024, em razão
d
a ausência de sinal de GPS e CPRS do dispositivo, houve a desativação do equipamento
,
circunstância
, essa,
que ensejou, em 7 de março do corrente ano, a decretação da regressão cautelar do regime prisional, em virtude da falta grave atribuída ao paciente.

Assevera,
a
impetrante
, que
o alegado descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto não decorreu da conduta dolosa ou intencional por parte do paciente, mas sim de sua falta de conhecimento
quanto à necessidade de carregamento adequado do dispositivo de monitoração eletrônica.

Salienta que a decisão que decretou a regressão cautelar do regime baseou-se unicamente na falha do equipamento de monitoração eletrônica, sem que tenha sido demonstrada qualquer intenção deliberada do paciente em descumprir a condição que lhe fora imposta.

Com base
nas razões acima consignadas,
requer
eu
, liminarmente,
a expedição de
alvará de soltura em favor do paciente.

E,
n
o
mérito,
pugna pela
convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
290799367
, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
294863377
, manifesta-se
pelo não conhecimento deste habeas corpus. No entanto, se conhecido, opina pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
suscitada
pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Não conhecimento deste habeas corpus diante da inadequação da via

eleita

Conforme se extrai do relatório, a Procuradoria-Geral de Justiça sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do presente habeas corpus, ao argumento de que a impetração não consubstancia a via processual adequada para a discussão pretendida, além de não haver flagrante violação ao direito de locomoção do paciente.

Tal alegação, contudo, não merece acolhida.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 113.315/SP, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes,

firmou orientação no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos previstos no § 1º do art. 654 do Código de Processo Penal, revela-se desarrazoado o não enfrentamento do mérito da impetração, destacando que normalmente o beneficiário preso encontra-se em situação de vulnerabilidade.

Destarte, é imperioso reconhecer que os tribunais superiores têm revelado nova tendência jurisprudencial no sentido de que o habeas corpus não se restringe somente a casos de ameaça direta ao direito de ir e vir, mas também nas hipóteses de ameaça reflexa ou até remota a esse direito fundamental.

No caso em tela, não obstante a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pelo não conhecimento deste habeas,
entendo que a matéria nela suscitada deve ser conhecida, tendo em vista que o paciente foi preso em razão do descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto, de modo que a análise da possibilidade de alteração do regime prisional pode repercutir diretamente em sua liberdade, sendo, portanto, cabível a cognição do mérito para averiguação de eventual constrangimento ilegal
.

Diante disso,
esta
preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

Como se sabe, ohabeas corpusse constitui em ação de natureza constitucional que tem por escopo proteger a liberdade de locomoção de pessoa ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder. Com isso, sedimentou-se na jurisprudência das cortes superiores que deve ser empregado de forma racionalizada, somente sendo admitido nas hipóteses em que o direito de ir e vir do cidadão seja efetivamente lesado ou concretamente ameaçado em decorrência do ato apontado como coator, que supostamente configuraria ilegalidade ou abuso de
poder.

Aliás, nesse sentido, veja-se o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:

O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º,
LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada
a
existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente
.
(HC 182387
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29.05.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151DIVULG 17.06.2020PUBLIC 18.06.2020)
Destacamos

No caso em tela, a impetrante sustenta que não houve qualquer intenção deliberada do paciente em descumprir a condição que lhe fora imposta, enfatizando que ele desconhecia a necessidade de carregamento da
tornozeleira
eletrônica.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que tal argumento não merece acolhimento, uma vez que a regressão cautelar do regime prisional foi determinada em razão do descumprimento das condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, especialmente pela desativação do equipamento de monitoramento eletrônico desde
o dia 27 de
junho de 2024
. Ressalta-se que o dispositivo havia sido instalado em 25 de março de 2024, de modo que o descumprimento ocorreu em um período inferior a quatro meses.

A par disso, é importante registrar que a suspensão cautelar do cumprimento de pena em regime mais benéfico pode ser determinada até que o condenado seja ouvido e forneça suas explicações sobre o suposto descumprimento das condições que lhe foram impostas, oportunidade em que poderá apresentar causas dirimentes e descriminantes. Se convincentes os argumentos do reeducando, o juízo de primeiro grau poderá restabelecer o regime anterior, caso contrário, confirmar-se-á a regressão definitiva.

Destarte, observa-se que a audiência de justificação foi realizada na mesma data em que se deu o cumprimento do mandado de prisão, em 30 de maio do corrente ano. Na ocasião, a autoridade coatora não acatou a justificativa apresentada pelo paciente e decidiu pela manutenção da regressão do regime de cumprimento da pena para o fechado, fundamentando sua decisão nos seguintes aspectos:

[...] A priori,

conforme
oficio

da Central de Monitoramento informou que, o monitoramento eletrônico do reeducando foi desativado em 27/06/2024 por falta de comunicação por GPS e
GPRS ,
tal como foram realizadas tentativas de contatos com o
monitorado, todas sem êxito, conforme demostrando a (mov. 38.1 – autos de 2000029-46.2023.8.11.0028).

Cabe ressaltar que diante as informações, fica evidente que mesmo ciente das condições estabelecidas, o reeducando violou consideravelmente o regime de pena a que vinha sendo submetido, que, não fosse demasiadamente brando, dele exigia-se, praticamente, tão só o senso de responsabilidade, o que não foi observado, conforme bem salientou o membro do Ministério
Publico
.

Restou evidente que a Central de Monitoramento em
varias
oportunidade tentou entrar em contato com o recuperando para que
o mesmo
pudesse regularizar a sua situação, sendo assim, o reeducando não pode cumprir sua pena em outro regime que não seja o fechado, pois não se encontra minimamente apto ao convívio social.

Com efeito, mesmo cumprindo pena,
não hesitou em descumprir as obrigações, visto que, o apenado instalou a
tornozeleira
eletrônica em 25/03/2024 e houve descumprimento em 27/ 06/2024, ou seja, em pouco mais de 03 meses já descumpriu.

Nesse caso, o recuperando incorreu em falta grave, geradora de regressão de regime, nos termos do artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, da LEP.

[...]

Logo, o recuperando incorreu em falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso V, ambos da LEP.

Ademais, entendo que o recuperando não apresentou justificativa plausível ou não a demonstrou suficientemente, máxime quando as condições do regime semiaberto são bem mais brandas do que as estabelecidas no Código Penal.

Analisando com acuidade as justificativas apresentadas pelo reeducando, e a alegação da defesa técnica, no sentido de que os descumprimentos das condições impostas, não há qualquer falha cometida pela Central de Monitoramento, bem como não há que se falar que a
tornozeleira
não sabia da obrigação de carregar o dispositivo, uma vez que, o aparelho vem acompanhado de carregador. Valido ressaltar ainda que transcorreu quase 01 (um) ano desde o descumprimento tendo o apenado deixado de procurar a Central de Monitoramento para regularização.

[...]

Portanto resta inegável a prática de falta grave pelo reeducando, sendo a regressão do regime de cumprimento da pena.

Ante o exposto, ACOLHO o parecer do Ministério Público, ante ao parecer do Ministério Público,
MANTENHO A REGRESSÃO
do reeducando, devendo cumprir a pena em REGIME FECHADO, até que seja cumprida a porcentagem referente a infração. [...].

Destacamos

Depreende-se, pois, que o paciente descumpriu as medidas que lhe foram impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, circunstância, essa, que justificam sua regressão de regime nos termos do art. 118, caput e I da Lei de Execuções Penais, assim
redigido:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o
condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta
grave;

Da leitura do texto legal acima reproduzido, impõe-se reconhecer que se trata de norma que autoriza o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando verificar a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo reeducando, de fato definido como crime
doloso ou falta grave, revelando, dessa forma, o descabimento da pretensão de acolhimento das justificativas apresentadas pela impetrante quanto ao constrangimento ilegal
.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE REGRA IMPOSTA AO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. MODO CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO FALTA GRAVE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais,
é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave.

Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984.

2. Na hipótese,
o Magistrado singular sustou cautelarmente a manutenção do Agravante em regime semiaberto e determinou a sua transferência cautelar para o regime fechado, em razão do descumprimento das regras do regime semiaberto
.

3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se alinhada "no sentido de que o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento,
sob pena
de cometer falta grave". (HC 527.452/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019,
DJe
20/11/2019).

4. Agravo desprovido.
(
AgRg
no HC n.
728
.791/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.4/.022 e publicado no
DJe
de 27.4.2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO, COM IMPOSIÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INTIMAÇÃO POR
3
VEZES. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA CUMPRIMENTO DAS PENAS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO. NÃO INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE EM CASO DE SUSTAÇÃO CAUTELAR EXECUTÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1- Nos termos da Lei Processual Penal, art. 367: O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. É que, a partir da citação, a obrigação de manter o endereço atualizado é do réu, não tendo o Juízo a obrigação de buscar o executado indefinidamente, o que justifica sua intimação por edital.

2 -
[...] In

casu
, a impossibilidade de localização do paciente, no endereço por ele indicado na audiência admonitória, bem como o seu
não-comparecimento
em juízo para o cumprimento das condições do regime aberto, autoriza a sustação cautelar do regime de cumprimento de pena,
independente
de sua intimação por edital. (HC n. 52.052/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/6/2006, DJ de 28/8/2006, p. 299.) 3- Portanto, não há que falar em inobservância da forma processual correta de intimação.

4-
Segundo se extrai da Lei de Execuções Penais, art. 50, V: Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime aberto, as condições impostas.

5- No caso, como a apenada descumpriu, por
3
vezes, a obrigação de se apresentar à audiência admonitória para o cumprimento das penas restritivas de direito, às quais fora condenada, cometeu, em tese, falta grave, sendo permitida, portanto, a regressão de regime, conforme exegese do art. 118, I, da LEP.

6- Evidenciando-se a prática de falta grave, consistente no descumprimento das condições imposta ao regime aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar, é cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das execuções, sem a exigência da oitiva prévia do sentenciado, necessária apenas para a regressão definitiva ao regime mais severo. [...] (
AgRg
no HC 438.243/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019,
DJe
13/08/2019) 7- Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 803.612/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7.3.2023 e publicado no
DJe
de 13.3.2023)
Destacamos

Ademais, acerca do tema, este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
“O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto e a prática de novo crime doloso são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves, e acarretam a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP.
”
(
N.U 1019884-
83.2021.8.11.0000, Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02.02.2022 e publicado no DJE de 07.02.2022).

Por derradeiro, é imperioso registrar que o inconformismo com a decisão que determinou a regressão do paciente ao regime fechado, em razão do não cumprimento dos requisitos do regime semiaberto durante a execução da pena poderá ser examinado em sede de recurso próprio, isto é, o recurso de agravo de execução, porquanto a análise dessa tese demanda exame aprofundado de todo conjunto de provas, que não pode ser realizado dentro dos estreitos limites do habeas corpus que, como é cediço, não admite dilação
probatória.

Posto isso,
rejeito a preliminar suscitada no parecer ministerial e, no mérito, conheço do presente habeas corpus
, mas,
diante d
a inexistência de ilegalidade na decisão impugnada,
julgo
improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jefferson Santos
d
e Oliveira Silva
, razão pela qual

denego
a ordem de habeas corpus
almejada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025